Tribunal: TJDFT
Processo: 0751306-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de majoração de multa coercitiva. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou SB CHURRASCARIA LTDA-EPP, VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA e ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA à obrigação de “cessar a execução/radiodifusão de obras musicais, literomusicais e fonogramas em seu estabelecimento comercial, até que seja obtida prévia e expressa autorização do autor”. O agravante anexou aos autos de origem uma gravação em vídeo feita no ambiente do estabelecimento comercial da requerida e que supostamente comprovaria o descumprimento da decisão judicial. Requereu a majoração da multa coercitiva – astreintes. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a requerida teria apresentado contrato de licenciamento de obras musicais e que a gravação apresentada não comprovaria o descumprimento da ordem judicial. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações deduzidas na origem. Sustentou que a fiscalização do ECAD se faz de modo discreto, porém o vídeo juntado teria todos os elementos necessários para configurar o descumprimento da determinação judicial. Requereu a antecipação da tutela recursal “determinando-se, desde já, a majoração da multa diária aplicada pela decisão liminar (ID 157336544), confirmada pela sentença, para um valor que se mostre apto a compelir a Agravada ao cumprimento da obrigação de cessar a utilização das obras protegidas, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil”. Preparo regular sob ID 78631817. É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD em face de SB CHURRASCARIA LTDA – EPP, partes qualificadas. Na manifestação contida no ID 250851237, a parte exequente afirma que a parte requerida não cumpriu com a obrigação de fazer, requerendo majoração da multa. Na oportunidade apresenta vídeo em anexo (ID 250851238). Intimada, a parte devedora se manifestou (ID 254277105). Rechaça os argumentos levantados pelo exequente, bem como a prova apresentada. Breve relatório. Decido. Na manifestação constante no ID 244801690, a parte exequente apresentou contrato de licenciamento de obras musicais (ID 244802197), assim afirmando pelo cumprimento da obrigação. O vídeo colacionado nos autos pelo exequente não é capaz de comprovar que há descumprimento. O que há no vídeo é um indivíduo, sem qualquer tipo de identificação, adentrando no estabelecimento, senta-se e por ali fica até o final do vídeo. Não há registro que seja suficiente a sustentar o requerimento da parte exequente. Nestes termos INDEFIRO a petição da parte exequente contida no ID 250851237.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A suposta prova de descumprimento da determinação judicial consiste em um vídeo de baixa resolução e com imagem “pixelada”, em que se constata a entrada de uma pessoa no estabelecimento da churrascaria e permanência por curto período de tempo. Pelo som ambiente é possível constatar que há execução de música no local e o autor da gravação apresenta uma tela de aparelho celular onde se vê a inscrição “Dinner Lounge” entre 3’27” e 3’37”. Os demais caracteres existentes na tela do aparelho estão ilegíveis, dada a baixa resolução da imagem. Em síntese, a imagem em questão comprova o ingresso do fiscal no estabelecimento e que lá havia execução de música ambiente. Contudo, neste exame prelibatório, a simples demonstração de execução de música ambiente não é suficiente para a conclusão de que teria havido infração à determinação judicial ou violação dos direitos autorais, posto que o agravado já juntou ao processo contrato de licenciamento para execução de diversas obras musicais (ID 244802197). Assim, a comprovação de eventual violação não prescinde de dilação probatória. Por fim, a questão não encerra risco de dano de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator